Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705849-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENEL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Acerca do pedido de suspensão por força de Tema repetitivo (ID 56741605), manifeste-se o agravado. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator